Tribunal: CARF
Processo: 10768.005919/2002-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.005919/2002-41
ACÓRDÃO
3401-014.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
AUDITORIA INTERNA DE DCTF. VINCULAÇÕES NÃO CONFIRMADAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.CABIMENTO.
Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em
declaração prestada pelo sujeito passivo decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou
não comprovados, relativas a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar aspreliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005919/2002-41
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, que em síntese, foi
bem assim relatado pela DRJ:
Trata-se de auto de infração eletrônico relativo à Cofins (Cód. 2960), período(s) de
apuração 01/04/1997 a 30/06/1997 (veja-se Anexo III - Demonstrativo do Crédito
Tributário a Pagar , fl. 54), lavrado em 22/02/2002. O lançamento decorre da não
confirmação de vinculações informadas em DCTF, conforme demonstrativo de fl.
53.
DA IMPUGNAÇÃO
A autoridade preparadora informa nos autos que não foi possível precisar a data
de cientificação do sujeito passivo. Nada obstante, em 18/04/2002, foi
apresentada a impugnação ao lançamento.
Em seu recurso a Impugnante alega, em preliminar, que o lançamento estaria
eivado de nulidade, por não conter o requisito previsto no inc. III, art. 10 do
Decreto no 70.235/1972 (descrição dos fatos ocorridos). No mérito, afirma que os
créditos tributários lançados foram extintos por compensação, autorizada nos
autos da ação ordinária no 95.0002469-1.
Esclarece que, no referido processo, a sentença de mérito autorizou a
compensação do Finsocial recolhido em alíquotas superiores a 0,5% com débitos
da Cofins. Sendo assim, tratando-se de matéria sub judice, seria nula a autuação
fiscal.
A Impugnante também se insurge contra a multa de ofício e os juros moratórios
aplicados, por entender que o crédito tributário lançado estaria com sua
exigibilidade suspensa, nos termos do inc. V, art. 151 do CTN.
Ao fim, requer o cancelamento integral da autuação.
DA AÇÃO ORDINÁRIA No 95.0002469-1 Após analisar a ação ordinária no
95.0002469-1 (fls. 508/510), invocada na peça impugnatória, a autoridade
jurisdicionante assim se pronunciou:
Das compensações realizadas com o crédito de Finsocial A apuração do crédito
FINSOCIAL e o levantamento dos débitos compensados foram realizados
consoante
conclusões/demonstrativos
que
integram
o
dossiê
10010.043794/1118-87 (cópia das principais peças às fls. 71/507). Segundo restou
demonstrado, não existia crédito de FINSOCIAL quando a interessada promoveu
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005919/2002-41
3
as compensações alegadas na impugnação, visto que este já havia sido totalmente
utilizado em compensações anteriores. (g.n) Posteriormente, os autos foram
encaminhados à DRJ, para julgamento.
Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão, assim ementado pela DRJ,
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997 COFINS. AUDITORIA
INTERNA DE DCTF. VINCULAÇÕES NÃO CONFIRMADAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.CABIMENTO.
Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativas a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 1997 TAXA
SELIC. JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
LANÇAMENTO. ART. 90 DA MP No 2.158-35. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA No julgamento dos processos pendentes cujo crédito tributário tenha
sido constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício
exigidas juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela
aplicação retroativa do caput do art. 18 da Lei no10.833, de 2003, desde que essas
penalidades não tenham sido fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput”
desse artigo. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em
Parte
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de manifestação de inconformidade.
O feito foi convertido em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade Em
caso análogo envolvendo a mesma contribuinte , foi proferido a seguinte decisão:
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005919/2002-41
4
A recorrente de Auto de Infração n.° 0009863, tem-se que a
ora Recorrente foi autuada por não ter supostamente recolhido COFINS, no
período de 04/1997 a 06/1997, totalizando, assim, lançamentos no
montante histórico de R$ 64.738,88.
Observa-se que nos autos há vasta informações acerca dos
processos ajuizados em sede de execução fiscal a respeito dos mesmos
débitos discutidos em sede de processo de compensação, conforme análise
de fls. 539-542.
Pelos argumentos apresentados pela recorrente, consta da
relação, débitos em duplicidade que aparentemente deverão ser
desconsiderados, o que, além dos demais argumentos trazidos em sede de
Impugnação (reiterados em sede recursal), podem, eventualmente,
confirmar as compensações dos períodos remanescentes e dar ensejo ao
cancelamento do presente Auto de Infração.
Portanto, apesar de compreender os argumentos bem
fundamentados que foram apresentados pela DRJ, entendo que se não for
feita uma análise detida dos referidos processos de execuções fiscais,
estaríamos por ferir o princípio da segurança jurídica, ao meu ver, um dos
pilares mais importantes do ordenamento pátrio.
E mais, o fato de o processo administrativo ser informado
pelo princípio da verdade material destina-se a busca da verdade que está
para além dos fatos alegado pelas partes, sobretudo em um cenário dentro
do qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu
onus probandi. Como já dito anteriormente, a parte é a responsável pelo
ônus de provar o que alega. E, em uma percepção analítica do processual,
há material a ser analisado pela DRJ.
Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de
voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para que
a Delegacia da Receita de origem:
a) que sejam apresentados neste PAF, cópias das CDAs
citadas nos processos de execuções fiscais citadas nas fls. 539-542, bem
como seja identificado se, efetivamente, os valores que constam nas
certidões de dívida ativa são os mesmo discutidos no referido processo de
compensação; b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para,
desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias. Após a conclusão da
diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Numero do processo: 10768.005921/2002-11 Nome do
relator: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA Pois bem! Como
mencionado, trata-se de processo análogo, o fato que a contribuinte trouxe
ao longo deste processo uma série de documentos e apontamentos nos
termos do PAF 10768.005921/2002-11 acima mencionado.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005919/2002-41
5
Assim, deve ser adotado o mesmo procedimento do PAF
10768.005921/2002-11 e converter o feito em diligência para que a
unidade de origem:
a) que intime a contribuinte a apresentar neste PAF, cópias
das CDAs citadas nos processos de execuções fiscais citadas em recurso
voluntário, bem como seja identificado se, efetivamente, os valores que
constam nas certidões de dívida ativa são os mesmos discutidos no referido
processo de compensação; b) cientifique a interessada quanto ao teor dos
cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias. Após a
conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Seguindo a marcha processual normal, foi prestada as seguintes informações pela
fiscalização:
1. Em atenção ao despacho de fls. 577, foi instaurado o procedimento fiscal
sob o TDPF no 0720100.2024.00040, com o objetivo de efetuar diligência
fiscal, na forma proposta na Resolução n.o 3301-001.872 - 3a Sejul/3a
Câmara/1a Turma Ordinária, às fls 573/576, qual seja:
a) intime a contribuinte a juntar as cópias das CDAs mencionadas nos
processos de execuções fiscais citados no recurso voluntário, bem como
seja identificado se, efetivamente, os valores que constam nas certidões de
dívida ativa são os mesmos discutidos no referido processo de
compensação;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
2. O processo em questão trata de auto de infração eletrônico relativo à
Cofins (Cód. 2960), período(s) de apuração 01/04/1997 a 30/06/1997 (veja-
se Anexo III - Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar, fl. 54), lavrado
em 22/02/2002. O lançamento decorre da não confirmação de vinculações
informadas em DCTF, conforme demonstrativo de fl. 53.
3. Assim, dando prosseguimento à solicitação do CARF, lavrou-se o Termo
de Intimação Fiscal(TIF) no 1, às fls 579/581, com solicitação do contido na
letra “a”, acima. Em resposta, foram apresentados os documentos, às fls
587/1591, que apesar do grande volume não conseguiram (Fl. 2 da
Informação VR 07RF DEFIS no 21, de 5 de agosto de 2024.)comprovar que
os valores discutidos no processo de compensação, que foram objeto do
auto de infração, são os mesmos de CDAs emitidas dentro de processos de
execução fiscal, conforme recurso apresentado. Inclusive, cabe ressaltar,
que as CDAs apresentadas fazem referência a tributos de períodos de
apuração diverso daquele referido no citado processo de compensação.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005919/2002-41
6
4. Diante do fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio
da verdade material na busca da verdade, a recorrente foi novamente
intimada através do TIF no 5, fls. 1603, a indicar de foma mais clara o
documento dentre aqueles apresentados ou a entregar novo documento
contendo a CDA com o mesmo tributo referido no processo de
compensação.
Porém, até a presente data, não foi apresentada a resposta.
5. Dessa forma, a partir dos documentos trazidos aos autos pela
requerente, às fls. 587/1591, não foi possível identificar se os valores
discutidos no processo de compensação em comento, e que são objeto de
auto de infração, constam de certidões de dívida ativa emitidas até a
presente data.
6. Finalmente, remeto o presente termo para a ciência do seu teor e
manifestação dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
Devidamente intimada, a contribuinte não se manifestou.
Fato que a contribuinte não conseguiu demonstrar ser direito, mesmo tendo o
processo convertido em diligência.
Ainda, diante do recurso voluntário ter os mesmos argumentos da impugnação,
reproduzo o acórdão DRJ:
(Fl. 2 da Informação VR 07RF DEFIS no 21, de 5 de agosto de
2024.)comprovar que os valores discutidos no processo de compensação,
que foram objeto do auto de infração, são os mesmos de CDAs emitidas
dentro de processos de execução fiscal, conforme recurso apresentado.
Inclusive, cabe ressaltar, que as CDAs apresentadas fazem referência a
tributos de períodos de apuração diverso daquele referido no citado
processo de compensação.
4. Diante do fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio
da verdade material na busca da verdade, a recorrente foi novamente
intimada através do TIF no 5, fls. 1603, a indicar de foma mais clara o
documento dentre aqueles apresentados ou a entregar novo documento
contendo a CDA com o mesmo tributo referido no processo de
compensação.
Porém, até a presente data, não foi apresentada a resposta.
5. Dessa forma, a partir dos documentos trazidos aos autos pela
requerente, às fls. 587/1591, não foi possível identificar se os valores
discutidos no processo de compensação em comento, e que são objeto de
auto de infração, constam de certidões de dívida ativa emitidas até a
presente data.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005919/2002-41
7
6. Finalmente, remeto o presente termo para a ciência do seu teor e
manifestação dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
e) Determinação da exigência e intimação para cumpri-la, ou impugná-la,
no prazo de trinta dias (Quadros 4 e 6).
Noutro giro, observa-se que a impugnação apresentada denota plena
compreensão dos motivos que ensejaram a lavratura do autos de infração,
o que indica não ter havido qualquer prejuízo ao exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa pela Autuada.
Por tais razões, REJEITA-SE a preliminar de nulidade arguida na peça
impugnatória.
2) Das Razões de Mérito 2.1) Da Insuficiência do Crédito Reconhecido na
Ação Ordinária no 95.0002469-1 No mérito, a Impugnante alega que os
créditos tributários lançados teriam sido extintos por compensação
autorizada judicialmente, nos autos da ação ordinária no 95.0002469-1.
No entanto, conforme anteriormente relatado, após a análise do
procedimento compensatório, concluiu a autoridade administrativa que o
crédito reconhecido na ação ordinária no 95.0002469-1 fora suficiente para
liquidar, somente, os débitos da Cofins, concernentes a fatos geradores
ocorridos até 31/12/1996, sendo que este último período de apuração
(Dezembro/1996) fora liquidado apenas de forma parcial.
Por conseguinte, considerando que o auto de infração em exame se refere
a fatos geradores posteriores, ocorridos no decorrer do ano-calendário de
1997, forçoso concluir que, devido à insuficiência do direito creditório
reconhecido na ação ordinária no 95.0002469-1, deve o lançamento
prevalecer.
2.2) Da Incidência de Juros Moratórios Sobre os Débitos Lançados A
Impugnante se insurge contra a exigência de multa de ofício e de juros
moratórios sobre o crédito tributário lançado alegando que, à época da
lavratura do auto de infração, o mesmo se encontrava com exigibilidade
suspensa, por força da tutela antecipada concedida em 30/06/1995.
Em que pese a concessão da tutela, restou sobejamente demonstrado
neste processo que o crédito reconhecido na ação ordinária no 95.0002469-
1 não fora suficiente para suportar as compensações efetuadas no ano-
calendário de 1997. Deste modo, não cabe falar em suspensão de
exigibilidade do crédito tributário sob controle neste processo.
O art. 161 do CTN autoriza a cobrança de juros de mora sobre créditos
tributários que não forem integralmente pagos no vencimento. O §1o desse
dispositivo ainda estabelece que esses juros serão calculados à taxa de 1%
(um por cento) ao mês, se a lei não fixar outra taxa. Se não, vejamos:
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005919/2002-41
8
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso , os juros de mora são
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês. (Grifou-se).
Especificamente nos casos de atraso/falta de recolhimento de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, a Lei no
9.430/1996 tratou de maneira expressa, em seu art. 61, dos percentuais de
juros aplicáveis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (g.n.)Logo, afigura-se
legítima a exigência de juros de mora sobre o crédito tributário lançado.
2.3) Da Multa de Ofício Aplicada Ao efetuar compensações utilizando
direito creditório inexistente, a Impugnante incorreu sim, na prática de ato
infracional, do qual resultou o não recolhimento da Cofins devida nos
períodos de apuração compensados.
O art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, na redação vigente à época dos fatos
ocorridos, assim dispunha:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)Destacamos.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005919/2002-41
9
Assim, considerando que a situação em tela subsume-se perfeitamente ao
disposto no inciso I, art. 44, da Lei 9.430/1996, outra não poderia ser a
conduta da autoridade fiscal, senão a de exigir a multa de ofício, calculada à
razão de 75% sobre os valores que deixaram de ser recolhidos Contudo, em
08 de janeiro de 2004, a Coordenação Geral do Sistema de Tributação da
Secretaria da Receita Federal (Cosit) editou a Solução de Consulta Interna
no 03 para fixar que, no julgamento de processos pendentes, cujo crédito
tributário tivesse sido constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-351 ,
as multas de ofício lançadas deveriam ser exoneradas, pela aplicação
retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que tais
penalidades não decorressem de diferenças originadas de compensações
indevidas – nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza
não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Por outro lado, os Pareceres PGFN/CDA/CAT No 2237/06 e 795/2008 se
posicionam no sentido de que, em casos semelhantes ao que ora se
examina, embora esteja afastada a aplicação da multa de ofício, incidirá, de
qualquer forma, a multa de mora limitada ao percentual de 20%, por força
do disposto no art. 61 da Lei no 9.430/96.
Segundo os mencionados pareceres, a retroatividade benigna não se dá
somente pela aplicação de um único dispositivo jurídico ou de uma norma
jurídica isolada, mas de todo um ordenamento jurídico fictício, formado
pela inclusão da lei retroativa no ordenamento vigente à época do fato
gerador de direitos e deveres. Significa dizer que os eventos do mundo
fático voltam a ser interpretados conforme legislação anterior e valorados
da mesma forma, a única novidade é que a norma de eficácia antes inibida
(previsão da multa de mora) pela preponderância de outra norma (previsão
da multa de ofício) volta a ser plenamente eficaz.
Aplicando-se tal entendimento à situação sub examine conclui-se que, uma
vez afastada a multa de ofício pela aplicação retroativa do caput do art. 18
da Lei no 10.833/2003, ficam restabelecidas as disposições do art. 61 da Lei
9.430/96 que prevê, para os casos de falta/insuficiência de recolhimento de
tributos devidos, a incidência da multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso, limitada ao percentual de
20%.
Via de consequência, cumpre EXONERAR a multa de ofício aplicada, sem
prejuízo da cobrança de multa de mora sobre o crédito tributário lançado, à
razão de 20%.
3) Conclusão Por todo o exposto, encaminho meu Voto no sentido
considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, nos seguintes
termos:
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005919/2002-41
10
1) MANTER INTEGRALMENTE a exigência do crédito tributário lançado.
2) MANTER INTEGRALMENTE a exigência dos juros moratórios incidentes
sobre o crédito tributário lançado, calculados à taxa Selic, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente aos respectivos vencimentos até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
3) EXONERAR a multa de ofício aplicada RECONHECENDO, na espécie,
apenas a incidência da multa moratória
Dessa forma, deve se manter incólume o acórdão da DRJ.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1629
DF CARF MF
Original